Tribunal: TJBA
Processo: 8155526-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155526-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. A mora do devedor fiduciante foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo destinatário, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ. Não tendo havido o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar
de busca e apreensão
, impõe-se a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A alegação de que o veículo apreendido
seria bem de essencialidade

para o
devedor,
e, portanto, não poderia ser alvo de busca e apreensão,
não encontra amparo jurídico.
Isso porque,
a alienação fiduciária implica a transferência voluntária da propriedade resolúvel ao credor, não podendo o devedor que livremente ofereceu o bem como garantia invocar sua essencialidade para frustrar a eficácia da garantia constituída. As regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC
não são aplicáveis
à consolidação fiduciária, que constitui consequência contratual e legal do inadimplemento sobre bem que, desde a contratação, pertence ao credor a título resolúvel, distinguindo-se da penhora, que incide sobre bem de propriedade do executado. Consolidada a propriedade, o credor fiduciário está autorizado a vender o bem a terceiros independentemente de leilão, hasta pública ou avaliação prévia, nos termos do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo possível lhe impor restrições ao exercício do direito de propriedade. A alegação de
inserção de
cláusulas abusivas
no contrato
não se sustenta, porquanto os encargos apontados não constam do instrumento
negocial
apresentado. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8155526-63.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
FABIANO SANTOS SOUSA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.